Tribunal: STF
Processo: HC 150710
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL – IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual, observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário mostra-se impugnável por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar sequência ao extraordinário.



    COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO – AUSÊNCIA. A observância do regime de repercussão geral constitui ato inserido nas atribuições do tribunal de origem, não caracterizando usurpação da competência do Supremo decisão por meio da qual, ante pronunciamento do Tribunal submetido à sistemática, negado seguimento a recurso extraordinário – artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.



    COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada.